Tribunal: TJMT
Processo: 1039523-45.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039523-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEMILSON DE PAULA RODRIGUES - CPF: 666.910.791-91 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1039523-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1039523-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Demilson de Paula Rodrigues.

Recorrido:
Estado de
Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E CRIMINAL. DIREITO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 2º Sargento, sob o fundamento de que a exclusão do quadro de acesso foi legítima diante da existência de processo administrativo disciplinar em curso à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a posterior absolvição do servidor, no processo administrativo disciplinar e na esfera criminal, assegura o direito à promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças salariais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar estadual n.º 10.076/2014 e o Decreto estadual n.º 2.268/2014 estabelecem que a exclusão do quadro de acesso à promoção por ausência de conceito moral é legítima quando o militar responde a processo disciplinar ou criminal.

4.

O artigo 51, § 6º, do Decreto estadual n.º 2.268/2014 garante expressamente o direito à promoção em ressarcimento de preterição quando o militar for posteriormente absolvido.

5.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da exclusão do quadro de acesso nessas hipóteses, desde que prevista a possibilidade de promoção retroativa em caso de absolvição, como decidido nos Recursos Extraordinários n.º 356.119/RN e n.º 459.320-AgR/PI.

6.

Comprovada a absolvição do recorrente nos âmbitos administrativo e criminal, desapareceu a causa que justificou sua exclusão do quadro de acesso em 2023, restando caracterizada a preterição ilegal.

7.

A promoção em ressarcimento de preterição impõe o reconhecimento do posto retroativo, com a correspondente recomposição da ordem hierárquica e classificação, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar nº 10.076/2014.

8.

A promoção retroativa gera o direito à percepção das diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição posterior em processo administrativo e criminal assegura ao militar estadual o direito à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do artigo 51, § 6º, do Decreto estadual nº 2.268/2014.

2.

A promoção retroativa por ressarcimento de preterição implica a recomposição da posição hierárquica e o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data em que o servidor deveria ter sido promovido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LVII; Lei Complementar estadual nº 10.076/2014, artigos 17, parágrafo único, e 21; Decreto estadual nº 2.268/2014, artigo 51, §§ 3º e 6º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 356.119/RN, rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 03/12/2002; Supremo Tribunal Federal, RE 459.320-AgR/PI, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 22/04/2008; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1025604-86.2025.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/09/2025; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0031762-40.2014.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1039523-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1039523-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Demilson de Paula Rodrigues.

Recorrido:
Estado de
Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ana Antônia Souza Neves.

Ação:

Promoção por Ressarcimento de Preterição com Cobrança de Diferenças Salariais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (
Id.

329056447)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 329056448): o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 329056851): requer a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1039523-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1039523-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Demilson de Paula Rodrigues.

Recorrido:
Estado de
Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Demilson de Paula Rodrigues
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Promoção por Ressarcimento de Preterição com Cobrança de Diferenças Salariais
proposta pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente, integrante da carreira da polícia militar estadual, alegou ter sido excluído do Quadro de Acesso à promoção ao posto de 2º Sargento, prevista para 21 de abril de 2023, em razão de estar respondendo a processo administrativo.

Todavia, relata que, posteriormente, foi absolvido no processo administrativo disciplinar, razão pela qual requereu o reconhecimento do direito à promoção retroativa, com o pagamento das diferenças remuneratórias.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a exclusão do quadro de acesso foi legítima no momento em que praticada, não havendo ilegalidade no ato administrativo.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a posterior absolvição, tanto na esfera criminal quanto administrativa, assegura-lhe o direito à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, § 6º, do Decreto n.º 2.268/2014. Argumenta que preenchia todos os demais requisitos legais para a promoção e que a exclusão decorreu exclusivamente da pendência do referido processo administrativo. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à promoção retroativa ao posto de 2º Sargento, com efeitos a partir de 21 de abril de 2023, e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando que a exclusão do quadro de acesso foi legítima e que não há direito adquirido à promoção.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se a absolvição do recorrente, tanto no processo criminal quanto no processo administrativo disciplinar, assegura-lhe o direito à promoção em ressarcimento de preterição ao posto de 2º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, com efeitos retroativos.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No presente caso, a solução da controvérsia exige a análise da legislação estadual que regula a promoção de militares e a aplicação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa.

A Lei Estadual n.º 10.076/2014 estabelece os critérios para promoção de militares estaduais em Mato Grosso. O art. 21 dessa lei prevê que a promoção por antiguidade depende do preenchimento de requisitos objetivos, entre eles o conceito moral.

O Decreto n.º 2.268/2014, que regulamenta a referida lei, estabelece, em seu art. 51, § 3º, as situações que impedem a inclusão do militar no Quadro de Acesso por ausência de conceito moral, incluindo estar respondendo a processo criminal.

Entretanto, o § 6º do mesmo artigo 51 é claro ao assegurar que:

"O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito à promoção em ressarcimento de preterição."

Essa previsão legal é fundamental para a solução do caso. Ela reconhece que, embora seja legítima a exclusão do militar do quadro de acesso enquanto responde a processo administrativo ou criminal, a posterior absolvição gera o direito à promoção retroativa, como forma de reparar a preterição sofrida.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade da exclusão de militares do quadro de acesso à promoção em razão de processo criminal em curso, condicionou a legitimidade dessa exclusão à existência de previsão legal de ressarcimento em caso de absolvição (RE 356119/RN e RE 459320-AgR/PI), vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF - RE: 356119 RN, Relator.: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/12/2002, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 07-02-2003 PP-00047 EMENT VOL-02097-07 PP-01329)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. Relator.: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 22/4/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/5/2008)”.

Essa orientação não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a exclusão do quadro de acesso não constitui sanção disciplinar, mas sim a não satisfação de um requisito legal objetivo para a promoção. O que a Constituição e a legislação infraconstitucional exigem é que, caso o militar seja posteriormente absolvido, seja-lhe assegurado o direito à reparação da preterição sofrida.

No caso em análise, está comprovado nos autos que o recorrente foi absolvido tanto no processo criminal quanto no processo administrativo disciplinar. Essa absolvição afasta definitivamente a causa que impediu sua inclusão no Quadro de Acesso em 2023.

As Turmas Recursais deste Tribunal têm aplicado de forma consistente o disposto no art. 51, § 6º, do Decreto n.º 2.268/2014, reconhecendo o direito à promoção em ressarcimento de preterição aos militares que foram excluídos do quadro de acesso e posteriormente absolvidos. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. ART. 439, “F”, DO CPPM. EQUIPARAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA AO POSTO DE 1º SARGENTO. PROMOÇÃO SUCESSIVA A SUBTENENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente ação em que pleiteava a promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1º Sargento e, sucessivamente, a Subtenente, após ter sido excluído do Quadro de Acesso em 2021 em razão de processo criminal. O feito criminal foi posteriormente extinto pela prescrição da pretensão punitiva, com trânsito em julgado em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade por prescrição equivale à absolvição para fins de promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar, nos termos do art. 51, §6º, do Decreto Estadual nº 2.268/2014 e do art. 439, “f”, do CPPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 439, “f”, do CPPM estabelece que a extinção da punibilidade equivale à absolvição, produzindo efeitos jurídicos inclusive na esfera administrativa. O §6º do art. 51 do Decreto Estadual nº 2.268/2014 assegura ao militar excluído do quadro de acesso o direito à promoção em ressarcimento de preterição em caso de absolvição. O STF reconhece a legitimidade da exclusão de militares do quadro de acesso por estarem respondendo a processo criminal, desde que assegurado o ressarcimento em caso de absolvição (RE 356119/RN; RE 459320-AgR/PI). Jurisprudência da própria Turma Recursal confirma que a extinção da punibilidade pela prescrição tem natureza absolutória para fins de promoção militar (RI nº 1001096-43.2020.8.11.0004; RI nº 1035867-85.2022.8.11.0001; RI nº 1038140-03.2023.8.11.0001). Comprovado que o recorrente preenchia todos os demais requisitos legais, deve-se reconhecer seu direito à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1º Sargento, com efeitos retroativos à primeira data de promoção subsequente (21/4/2022). Considerando o interstício de três anos previsto na Lei nº 10.076/2014, reconhece-se também o direito à promoção sucessiva ao posto de Subtenente a partir de 21/4/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da punibilidade por prescrição equivale à absolvição para fins administrativos, nos termos do art. 439, “f”, do CPPM. O militar excluído do quadro de acesso em razão de processo criminal e posteriormente beneficiado pela prescrição faz jus à promoção por ressarcimento de preterição, conforme o art. 51, §6º, do Decreto Estadual nº 2.268/2014. O ressarcimento de preterição assegura a promoção retroativa e a sucessiva, observados os requisitos objetivos e o interstício legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPPM, art. 439, “f”; Decreto Estadual nº 2.268/2014, art. 51, §6º; Lei nº 10.076/2014, arts. 4º e 21, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 356119/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 03.12.2002; STF, RE 459320-AgR/PI, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 22.04.2008; Turma Recursal Única/MT, RI nº 1001096-43.2020.8.11.0004, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.05.2021; Turma Recursal Única/MT, RI nº 1035867-85.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 18.05.2023; Turma Recursal Única/MT, RI nº 1038140-03.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 20.09.2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025604-86.2025.8.11.0001, Relator.: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO . ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA. ART. 51, § 6º DO DECRETO N .º 2.268/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . O § 6º do art. 51 do Decreto n.º 2. 268/2014 assegura ao militar estadual excluído do quadro de acesso, por ausência de conceito moral em razão das situações previstas nesse dispositivo, o direito à promoção em ressarcimento de preterição, no caso de absolvição . Comprovada a absolvição do autor, ora recorrido, no processo criminal e no processo administrativo disciplinar, resta configurado o direito à promoção retroativa. Sentença de primeiro grau mantida, reconhecendo o direito à promoção retroativa ao posto de Capitão, com ressarcimento de preterição. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10381400320238110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)”.

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DIREITO A PROMOÇÃO RETROATIVA – PREVISÃO ART. 51, § 6º DO DECRETO N.2.268/2014 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O § 6º, do art. 51 do Decreto n. 2 . 268/2014, estabelece que o militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição. 2. No caso, restou comprovado no processo que o autor, ora recorrido foi absolvido no processo criminal, bem como, no processo administrativo disciplinar. 3 . Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10658390320228110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível n.º 0031762-40.2014.8.11.0041, relatada pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, também reconheceu o direito:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR CONCEITO MORAL . PROCESSO CRIMINAL POR PECULATO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança visando à inclusão de militar no quadro de acesso à promoção ao posto de Tenente Coronel, indeferida sob fundamento de ausência de conceito moral devido a processo criminal por peculato. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do apelante do quadro de acesso à promoção, por estar respondendo a processo criminal posteriormente extinto por prescrição com sentença absolutória, caracteriza ilegalidade ou abuso de poder. III. Razões de decidir 3 . A exclusão do militar do quadro de acesso decorreu de critério objetivo previsto na Lei Estadual n. 10.076/2014, que exige conceito moral como requisito para promoção. 4 . O rol do art. 51, § 3º, do Decreto n. 2268/2014 é exemplificativo, permitindo à comissão de promoção considerar o crime de peculato como impeditivo à promoção. 5 . A medida administrativa não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento pacificado no STF e STJ, desde que assegurado o ressarcimento em caso de absolvição, como previsto no art. 51, § 6º, do referido Decreto. 6. Inexiste comprovação de tratamento desigual em relação a outros militares em situação análoga . 7. A exclusão do quadro de acesso não demanda processo administrativo disciplinar, pois não constitui sanção, mas consequência da não satisfação de requisito legal. 8. A posterior absolvição do militar não torna ilegal o ato praticado no momento em que havia causa legal impeditiva à promoção, mas lhe assegura o direito à promoção em ressarcimento de preterição, a ser pleiteado na via administrativa . IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . É legítima a exclusão de militar do quadro de acesso à promoção por ausência de conceito moral, diante da existência de processo criminal, ainda que posteriormente extinto com absolvição. 2. A posterior absolvição do militar gera o direito à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, § 6º, do Decreto n . 2268/2014, a ser pleiteada na via administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 10.076/2014, arts . 21 e 24; Decreto n. 2268/2014, art. 51, §§ 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n . 1000109-61.2018.8.11 .0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 03/08/2021

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00317624020148110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)”.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o recorrente preenchia todos os requisitos objetivos para a promoção ao posto de 2º Sargento em 21 de abril de 2023, exceto o conceito moral, que foi considerado ausente em razão do mencionado processo administrativo.

Com a posterior absolvição, tanto na esfera criminal quanto administrativa, desapareceu o único impedimento à sua promoção. Portanto, nos termos do art. 51, § 6º, do Decreto n.º 2.268/2014, faz jus à promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos à data em que deveria ter sido promovido.

O parágrafo único do art. 17 da Lei n.º 10.076/2014 estabelece que o militar promovido em ressarcimento de preterição deve ser classificado na mesma posição que ocupava na escala hierárquica antes de ser preterido. Essa disposição assegura que a reparação seja completa, recolocando o militar na posição que teria se não tivesse sido excluído do quadro de acesso.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre o direito às diferenças remuneratórias, observo que são procedentes. A promoção retroativa implica necessariamente o pagamento das diferenças entre a remuneração que o recorrente efetivamente recebeu e aquela que deveria ter recebido caso tivesse sido promovido na data correta.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo a preterição sofrida pelo recorrente no processo de promoção ao posto de 2º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso e declarando o direito do autor à graduação de 2º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, em ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2023, devendo o recorrente ser classificado na mesma posição que ocupava na escala hierárquica da instituição antes de ser preterido, conforme prescreve o art. 17, parágrafo único, da Lei n.º 10.076/2014 e o art. 51 do Decreto n.º 2.268/2014. Ademais,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde 21 de abril de 2023, sendo que, sobre os valores, deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n.º 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021 e, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021,
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026